Tribunal: TJBA
Processo: 8108565-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108565-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELO DE OLIVEIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES FERREIRA BUENO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

EMENTA

Apelação cível.

Ação Monitória e Embargos Monitórios. Sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco Santander Brasil S.A., condenando o réu ao pagamento de R$ 169.844,94, oriundos da utilização inadimplida de cartão de crédito. O apelante opôs embargos monitórios alegando inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial, sustentando que o demonstrativo de débito apresentado abrange apenas o ano de 2023, sem descrição da evolução contábil mensal desde o bloqueio do cartão em 27/10/2021. Em grau recursal, requereu também a concessão da gratuidade da justiça. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. O apelado não produziu prova capaz de infirmá-la. O benefício foi deferido em primeiro grau e não há elementos nos autos que indiquem alteração na situação econômica do beneficiário. A gratuidade da justiça deve ser deferida em grau recursal. A ação monitória exige, nos termos do art. 700, I, do CPC, apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para demonstrar, com razoável segurança, a existência do crédito reclamado. A lei processual não impõe requisitos formais específicos quanto à minúcia ou ao período de abrangência do demonstrativo de débito. O STJ, na Súmula nº 247, pacificou que o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil ao ajuizamento de ação monitória. Esse entendimento se aplica, por analogia, aos contratos de cartão de crédito, sendo suficiente a apresentação das faturas e de planilha evolutiva do débito. O conjunto documental acostado aos autos — contrato registrado em cartório, faturas de utilização do cartão e planilha de evolução do débito com discriminação do saldo principal, da correção monetária, dos juros moratórios, da multa contratual, dos pagamentos parciais e dos honorários advocatícios — permite aferir, com clareza e segurança, a origem, a composição e o valor do débito cobrado. Não há inépcia da petição inicial. O apelante não negou a contratação do cartão nem sua utilização. Não impugnou especificamente os valores cobrados, os encargos contratuais aplicados ou a composição do débito. Não apresentou cálculo alternativo nem comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não foi cumprido. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.
Sentença mantida. Apelação não provida.